Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PROIBIÇÃO AO RESIDENTE DE ACUMULAR CARGO EFETIVO. VEDAÇÃO INDEVIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar a autoridade coatora matricular a impetrante em Programa de Residência Médica, independentemente do fato de já exercer cargo efetivo na mesma Unidade de Saúde. 1.1. Após a sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram em reexame de ofício.

2. A residência médica é o meio pelo qual se obtém as certificações das diversas especialidades médicas, constituindo modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de curso de especialização e caracterizada por treinamento em serviço, nos termos do Art. 1o da Lei no 6.932/81. 2.1. Acresce notar que a Constituição Federal admite a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, quando houver compatibilidade de horários, na forma do Art. 37, Inciso XVI.

3. Assim, não há previsão legal que impeça a impetrante de realizar a atividade de residente médico, na especialidade escolhida, em concomitância ao exercício do cargo efetivo, seja pelo fato de a residência não caracterizar relação empregatícia, mas forma pela qual se obtém as certificações das especialidades médicas, seja em razão da previsão constitucional de acumular dois cargos privativos na área de saúde. 3.1. Com efeito, a vedação absoluta e incondicional “ao residente de acumular cargo do quadro de pessoal da SES-DF na mesma Unidade em que é residente, durante o período de realização do programa de Residência Médica”, representa restrição indevida à previsão constitucional e à própria legislação específica.

4. Correta a sentença que concedeu a segurança e, reconhecendo a nulidade da vedação editalícia, determinou a autoridade coatora matricular a impetrante no Programa de Residência Médica, na área de psicogeriatria, independentemente do fato de exercer cargo efetivo de médica na mesma unidade de saúde.

5. Remessa necessária improvida.